Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO À PORTA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE PCD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO PERANTE O CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Inexiste perda superveniente do objeto quando a obrigação de fazer permanece hígida em decorrência da manutenção da propriedade do imóvel pela Autora; a mudança temporária da proprietária do local não afasta o dever de permanência de acesso ao condomínio por meio de porta específica para pessoa com deficiência, desde que comprovada a sua condição; preliminar rejeitada.
2. A ausência de comprovação de que houve prévia comunicação e solicitação ao condomínio para acesso às dependências do local por meio de entrada específica para pessoa com mobilidade reduzida (art. 373, inciso I, do CPC), afasta eventual alegação de abusividade na conduta de impedir o acesso por meio da porta específica.
3. É ônus da parte autora comprovar que houve tratamento vexatório, grosseria ou abusividade na conduta do preposto do condomínio (art. 373, inciso I, do CPC); ausente a comprovação, forçosa a reforma da sentença para afastar a condenação arbitrada a título de danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a compensação arbitrada a título de danos morais, mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).